Tribunal: TJBA
Processo: 8040703-84.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040703-84.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NAILTON PAIM CARVALHO Advogado(s): ALEX ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, LUIZ ROBERTO FRANCA CONRADO JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): A4 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DOS CARGOS DE AGENTE DE ARRECADAÇÃO JUDICIÁRIA COM O DE PROFESSOR. PAD ANTERIOR QUE DECIDIU PELA LEGALIDADE DA ACUMULAÇÃO. DECISÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DA BAHIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PEDIDO DE APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DA ACUMULAÇÃO DOS CARGOS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AGENTE DE ARRECADAÇÃO JUDICIÁRIA. EQUIPARAÇÃO COM O CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO. CARGO DE NATUREZA TÉCNICA RECONHECIDA POR ESTE TRIBUNAL. ENQUADRAMENTO. COMPROVAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO COM O CARGO DE PROFESSOR. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de MANDADO DE SEGURANÇA nº 8040703-84.2021.8.05.0000, em que configura como Impetrante NAILTON PAIM CARVALHO e Impetrado SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e Outros. Acordam os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator Procurador(a) de Justiça